Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-76.2025.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007646-76.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDETE DORADO ANJOS - CPF: 303.766.701-00 (EMBARGADO), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao afastar a prescrição da pretensão executória individual, apesar do decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o início do cumprimento.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão adotada decorre da constatação de que a execução coletiva foi regularmente impulsionada, com prática de atos processuais voltados à liquidação e satisfação do título judicial.

5. A atuação do legitimado extraordinário impede o reconhecimento de inércia apta a ensejar prescrição, não podendo o substituído ser prejudicado pela dinâmica da execução coletiva.

6. Inexistente vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, revela-se incabível a pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 357111372) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada,
VALDETE DORADO ANJOS
, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em contradição interna ao afirmar que a execução coletiva foi regularmente impulsionada, não obstante o lapso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (04.5.2018) e o pedido formal de cumprimento (29.11.2023), circunstância que, em seu entender, tornaria inevitável o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória individual e se restaure a sentença de origem.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 357111372) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada, VALDETE DORADO ANJOS, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de contradição interna no v. acórdão, sob o argumento de que o lapso superior a cinco anos decorrido entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (04.5.2018) e o requerimento formal de cumprimento (29.11.2023) tornaria compulsório o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Embora o acórdão embargado tenha, de fato, consignado os referidos marcos temporais, também registrou que, em 11.07.2018, o ente sindical, na qualidade de legitimado extraordinário, requereu a juntada das fichas funcionais e demais documentos indispensáveis à liquidação e ao cumprimento do título coletivo. Além disso, sobrevieram sucessivas movimentações processuais voltadas à viabilização da tutela executiva, dentre as quais se destaca a juntada de extensa relação dos servidores substituídos, providência adotada em atendimento a requerimento expresso formulado pelo próprio ente estadual.

Tal circunstância possui especial relevo, pois evidencia que a execução coletiva não permaneceu inerte. Ao contrário, houve atuação processual concreta e inequívoca destinada à satisfação do título judicial, circunstância suficiente para afastar a tese de abandono ou de inércia apta a fulminar, pela prescrição, a pretensão executiva individual posteriormente deduzida pelo substituído.

Com efeito, não se pode admitir que o substituído seja penalizado pela dinâmica própria da execução coletiva, sobretudo quando o legitimado extraordinário adotou providências efetivas para promover a liquidação do julgado e viabilizar a individualização dos beneficiários. Nesse ponto, o v. acórdão embargado foi expresso ao assentar que “
o substituído não pode ser prejudicado pela atuação regular do substituto processual que promove a tutela executiva coletiva
”, premissa que permanece hígida e coerente com o conjunto fático-processual delineado nos autos.

Assim, longe de revelar contradição interna, a conclusão adotada decorre logicamente da compreensão de que os atos praticados no cumprimento coletivo irradiam efeitos em favor dos titulares individuais do direito reconhecido, impedindo que estes sejam surpreendidos com a negativa de acesso à satisfação do crédito judicialmente constituído.

Nessa linha, embora não mencionado expressamente no acórdão embargado, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.253/STJ reforça a conclusão adotada, ao estabelecer que “
a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
”.
Referida orientação evidencia que, no âmbito do microssistema de tutela coletiva, os efeitos desfavoráveis da atuação processual do substituto não podem ser automaticamente opostos ao substituído, sobretudo quando este não concorreu para a causa da extinção.

Some-se a isso o fato de que, em 15.06.2023, a própria Fazenda Pública requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, invocando, para tanto, o elevado número de substituídos. Ao assim proceder, o ente público reconheceu, de modo inequívoco, a subsistência, a utilidade e a viabilidade da execução coletiva então em curso, bem como a necessidade de individualização dos créditos decorrentes do título judicial.

Revela-se, pois, incompatível com os deveres de lealdade, coerência e boa-fé objetiva (artigos 5º e 6º do CPC) que o ente público, após pleitear a fragmentação da demanda executiva coletiva, venha posteriormente a invocar a prescrição justamente contra os cumprimentos individuais cuja instauração provocou.

Dessa forma, mantida hígida a execução coletiva, não há como reconhecer a prescrição do cumprimento individual dela decorrente, sobretudo quando tal individualização resulta do desmembramento promovido a requerimento da própria Fazenda Pública e ausente qualquer inércia imputável ao substituído.

Com efeito, o que a embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade,

mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026